Tribunal: TJDFT
Processo: 0752085-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GOZO DE FÉRIAS APÓS LICENÇA-PATERNIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade parcial do gozo de férias coletivas do autor e determinar a concessão dos dez dias remanescentes.
2. Alega a recorrente que não foi formulado pedido administrativo de alteração do período de férias dentro do prazo previsto na Instrução Normativa no 01, de 26/12/2024, do Poder Executivo do Distrito Federal, ou seja, até o primeiro dia do mês anterior ao do início de fruição (art. 14), o que tornaria juridicamente inviável o pedido do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de alteração do início das férias coletivas em razão da simultaneidade com o período de gozo da licença-paternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de legalidade do ato administrativo. Preliminar rejeitada.
5. O art. 35 da Lei no 5.105/13 estabelece que, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença-maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença. O intuito da legislação é preservar integralmente o período de licença e férias, de forma que não sejam usufruídos de forma simultânea em prejuízo ao servidor.
6. Embora a legislação não trate de licença-paternidade, as Turmas Recursais têm entendido pela aplicação analógica em relação à licença-maternidade, em observância ao Princípio da Isonomia e a primazia absoluta dos interesses da criança. Nesse sentido: Acórdão 1865692. Não merece reparo, portanto, a sentença que reconheceu o direito do autor ao gozo do período remanescente.
7. Quanto à alegação de perda do prazo para requerer a alteração do período de férias, não incide, no caso, o disposto no art. 14 da Instrução Normativa no 01, de 26/12/2024, pois não se trata de alteração voluntária, mas gozo de licença.
8. Aplica-se o disposto no art. 17 da referida Instrução, segundo o qual “ocorrendo motivo para qualquer afastamento ou licença durante o período de férias, o servidor continua no usufruto desta, dando início ao afastamento ou à licença após o término das férias, assegurados apenas os dias remanescentes da licença ou afastamento”.
9. De fato, no primeiro dia do mês anterior ao do início da fruição das férias o autor sequer tinha como prever a data de nascimento de sua filha, não sendo razoável exigir o requerimento de alteração. Não há que se falar, desta forma, em preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.105/13, art. 35. Instrução Normativa no 01, de 26/12/2024, do Poder Executivo do Distrito Federal, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865692, 0700159-56.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.